Tribunal: TJES
Processo: 5008611-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8
611
-
18
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
BENTO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CO
NFIGURADO
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008611-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENTO GONCALVES DOS SANTOS NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8
611
-
18
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
BENTO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CO
NFIGURADO
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DENEGADA A ORDEM
.

1
.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei pena
l
, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do p
aciente
.

2
.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, por si só, para a concessão da liberdade provisória, mormente quando se encontram presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a manutenção da prisão preventiva se mostrar mais recomendável.

4.

Habeas Corpus
conhecido. Denegada a ordem.
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
8
611
-
18
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
BENTO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com
pedido liminar impetrado em favor de
BENTO GONÇALVES DOS SANTOS NETO
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
4
ª
Vara Criminal de
Serra

nos autos da Ação Penal nº 000
6484
-
19
.202
2
.8.08.00
48
, pela suposta prática dos delitos previstos no art
igo

157, §3º, II, do Código Penal
.

Defende o impetrante, em
síntese,
a e
xistência de constrangimento ilegal decorrente da não configuração dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como do excesso de prazo na formação de cul
pa.

P
ois bem.

Narra a denúncia que:
BENTO GONALVES DOS SANTOS NETO - NS JULLYE MARIA, subtraiu, mediante violência, um botijão de gás, e uma televisão (marca e tamanho não informados), pertencentes a v
í
tima Juberlan de Souza Sena, que veio a óbito no dia 01/04/2022. A denúncia foi recebida em 17/08/2022. A primeira audiência foi marcada para o dia 11/09/202
3.

A audiência do dia 11/09/2023 foi redesignada, pois o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Wellington Patricio da Rocha, ausente no ato. Na ocasião, o d. Juízo também negou o pedido de liberdade apresentado pela Defesa, sob o argumento de que "o delito apurado, qual seja, o crime de latrocínio, é considerado gravíssimo, tendo em vista que para garantir a subtração de bem alheio, a vítima foi morta". Ou seja, a justificação se baseou na gravidade abstrata do delito.

A segunda audiência foi designada para o dia 26/04/2024, a, qual, contudo, não se realizou e foi novamente redesignada para o dia
22/08/2024
. Na mesma Decisão que redesignou a audiência, prolatada em 10/06/2024, foi negada novamente a liberdade provisória à acusad
a.

Alega o impetrante que a assistida se encontra presa há 2 anos e 4 meses sem que tenha se encerrado a instrução processua
l
.

É de pleno conhecimento, que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que: Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilega
l.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
a
impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão d
o
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto
de latrocínio
,

delito cuja pena máxima em abstrato
é
bem
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Impende salientar, sob tal prisma, que da análise da decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, observa-se que o nobre Magistrado a fundamentou corretamente, tendo asseverado a gravidade concreta da conduta do paciente, além do risco que sua soltura representa, já que responde a outra ação penal pela prática do delito de homicídi
o.

Q
uanto ao alegado
excesso de prazo
,
melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que
deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Não sendo absolutos tais prazos, cumpre a ilustre Defesa, quando do manejo do Habeas Corpus, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a suposta lentidão na condução do feito é imputável unicamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pelas investigações e consequente deflagração da ação pena
l.

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

O feito
está sendo impulsionado
, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.
Reitero, não há prova de desídia do judiciário, mas entraves que ocorreram
durante a tramitação do processo
.
Assim, o processo

vem sendo devidamente impulsionado, com os devidos procedimentos.

Nesse sentido, salta aos olhos que após o recebimento da denúncia, em 17.08.2022, e de resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.09.2023, não tendo sido a fase instrutória concluída em decorrência da ausência de testemunhas, tendo sido designada nova data para o dia 22.08.2024.

Não se pode olvidar que
, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

De igual forma,
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, uma vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, sendo a manutenção da segregação cautelar medida que se impõ
e.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)